Tribunal: TJSP
Processo: 0006233-37.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONVERSÃO DE PENAS – A reconversão das penas restritivas de direitos em reprimenda corporal é obrigatória na impossibilidade de execução simultânea, como 'in casu' – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006233-37.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANILO
DIAS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006233-37.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0006233-37.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Danilo Dias de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Josias Martins de Almeida Junior
Voto no 35182
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL RECONVERSÃO DE
PENAS A reconversão das penas restritivas de direitos
em reprimenda corporal é obrigatória na impossibilidade
de execução simultânea, como 'in casu'
Decisão
incensurável Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Danilo Dias de Oliveira, contra decisão
que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade e fixou o regime fechado como prevalente
(fls. 15/16).
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
ser de rigor o resgate da pena mais grave (privativa de
liberdade), para, depois, cumprir a restritiva de direitos,
nos moldes do art. 76 do Código Penal, donde a
conclusão pela insubsistência do decisum ora vergastado
(fls. 02/05).
Apresentadas contrarrazões (fls. 19/23), a
decisão foi mantida (fls. 23) e o Ilustre Procurador de
Justiça Lázaro Roberto de Camargo Barros opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006233-37.2020.8.26.0026 -Voto no
3
desprovimento do recurso (fls. 37/41).
É o relatório.
Verte dos autos que o sentenciado cumpria
pena privativa de liberdade, quando lhe sobreveio
condenação à pena restritiva de direitos.
Diante disso, determinou o juízo a quo a
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade, fixando o regime fechado como prevalente.
Pois bem.
O critério que deve ser observado pelo juízo
da execução para a unificação das penas está descrito
no art. 111 da Lei de Execução Penal:
“Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos
distintos,
a
determinação
do
regime
de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o
caso, a detração ou remição”.
Acerca do tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci:
“(...) todas as penas aplicadas ao réu concentrar-
se-ão em uma única Vara de Execução Criminal,
normalmente a da Comarca onde ele estiver preso
ou fixar domicílio (caso se encontre em liberdade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006233-37.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Por isso, cabe ao juiz que controla todas as suas
condenações promover a necessária somatória
das penas e verificar a adequação do regime
imposto, bem como dos benefícios auferidos. (...)
Exemplificando: a) o réu recebe três penas de três
anos, por diversos crimes dolosos, em Varas
diferentes;
cada
magistrado,
na
sentença
condenatória, concede-lhe a substituição por
penas restritivas de direitos. Quando as três
condenações chegarem à Vara da Execução Penal,
o juiz promoverá a somatória, verificará o total de
nove anos de reclusão e deverá cassar o benefício
da pena alternativa, inserindo o condenado no
regime fechado. (...)" (in Leis penais e processuais
penais comentadas, 5 ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 544-545).
Cabe ainda ressaltar que a única condição
para que as penas restritivas de direitos sejam mantidas
é que possam ser executadas simultaneamente com
eventuais sanções corporais, independentemente de a
condenação substituída ser anterior ou posterior à pena
privativa de liberdade imposta.
Pode se citar, como exemplo, o sentenciado
que cumpre penas em regime prisional aberto e é
condenado a penas restritivas de direitos, oportunidade
em que a pena privativa de liberdade não o impede de
cumprir as condições impostas pela pena restritiva de
direitos.
Assim, malgrado disponha o art. 76 do
Código Penal que, no concurso de infrações, executar-se-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006233-37.2020.8.26.0026 -Voto no
5
á primeiramente a pena mais grave, referido comando
não se aplica quando a natureza das reprimendas é
distinta, como no caso em tela, em que há discrepância
entre a reprimenda corporal e a pena restritiva de
direitos.
Portanto,
para
que
não
houvesse
a
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade, seria necessária a possibilidade do
cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos
com a privativa de liberdade.
Acerca do tema:
“Agravo em Execução
Superveniência de nova
condenação
Conversão da pena restritiva de
direitos anteriormente imposta, em privativa de
liberdade - unificação das penas - não incidência
do art. 76 do CP Observância do art. 44, §5o do
CP c.c. 181, da LEP - Termo a quo para a obtenção
de benefícios a partir do trânsito em julgado da
nova condenação Precedentes do STJ e do STF
Recurso não provido” (Agravo em Execução Penal
n.o
0160320-73.2013.8.26.0000,
Rel.
Amaro
Thomé, j. em 29.05.2014).
E a solução que se afigura necessária, diante
dessa incompatibilidade, é a reconversão.
A propósito, precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006233-37.2020.8.26.0026 -Voto no
6
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
POSSIBILIDADE
DE
UNIFICAÇÃO
DAS
REPRIMENDAS.
OBSERVÂNCIA
DA
REGRA
INSERTA NO ART.111 DA LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O
entendimento firmado nesta Corte é de que,
sobrevindo nova condenação, somente é possível
a manutenção da pena restritiva de direitos na
hipótese
em
que
exista
compatibilidade
no
cumprimento simultâneo das reprimendas. (HC
326.481/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
25/08/2015,
DJe
01/09/2015).
2.
Independentemente de a condenação à pena
restritiva de direitos ser anterior ou posterior
à sanção privativa de liberdade, o único
critério utilizável para manter a pena
substitutiva
é
a
compatibilidade
de
cumprimento simultâneo das reprimendas,
quando da unificação. (HC 328.923/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015). 3.
Agravo Regimental improvido”. (AgRg no HC
311.138/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe
15/03/2016 Sem destaque no original).
Destarte, mantém-se a decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006233-37.2020.8.26.0026 -Voto no
7
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator